Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700732-11.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE BREDA FOLTZ CAVALCANTI APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada de pauta. Reinclua-se na sessão subsequente. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2023 14:23:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator